Tribunal: TJES
Processo: 5000302-86.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-86.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THEREZINHA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ALL LIFE COMERCIO LTDA - ME
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE PREÇO ABUSIVO E PRODUTO DE BAIXA QUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, a ocorrência de vício de publicidade por parte do preposto da recorrida, que supostamente abusou de sua ignorância, lhe vendendo, após muita insistência, produto em valor extremamente superior do que o cobrado no mercado, que sequer tem propriedades médicas. Por tal razão, pleiteia rescisão de contrato, restituição de valores e indenização de danos morais.

Por outro lado, a recorrida alega que o negócio foi realizado sem qualquer tipo de coação ou constrangimento; que a recorrente não pagou nenhuma parcela da compra do referido produto; que a recorrente nunca entrou em contato com a recorrida para tentar resolver qualquer problema relacionado ao produto. Por fim, requer a improcedência da ação.

Em sede de sentença (ID 11312377)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o seguinte fundamento:

“Com isso, é dizer que não há como acolher o pedido inicial, por ausência de mínima credibilidade da causa de pedir, vez que a questão controvertida é passível de comprovação por documentos, incumbindo, pois, à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado.

Assim, não há razão para delongar a fundamentação dos autos, haja vista que não há como reconhecer falha na prestação de serviços da parte requerida, na forma do art. 373, I do CPC e ante a ausência de prova mínima, entendo que a presente ação merece seguir o caminho da improcedência.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 11312378) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que, embora a relação jurídica existente entre as partes ser de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, e incidir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC), faz-se necessária a prova mínima do alegado por parte do consumidor,

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual.

Precedentes. Na hipótese, a Corte estadual, ao assentar a relação de prejudicialidade entre a ação individual e a coletiva, como causa de interrupção do curso do prazo prescricional da pretensão individual, decidiu em sintonia com o entendimento do STJ.

Precedentes.

3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.483.185/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Por tal razão, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
, de que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na medida em que não apresentou qualquer prova capaz de subsidiar suas alegações.

Os documentos juntados à inicial dão conta do contrato firmado entre as partes (ID 11312355); termo de garantia (ID 11312356) e foto do produto (ID 11312357). Não há qualquer prova do pagamento realizado e da troca do produto, em tese solicitada pela recorrente diretamente à recorrida. Conforme disposto na sentença guerreada, o ônus da prova do pagamento recai sobre o devedor, sob pena de impor à parte requerida, ora recorrida, obrigação de fato negativo (prova diabólica), o que não se admite.

Em relação a troca do produto, conforme analisado pelo juízo sentenciante, não é crível que houvesse tal substituição, sem, contudo, a parte requerida conceder nenhum documento para assinatura da parte autora.

Em resumo, compulsando os autos constata-se que, de fato, não há nenhum dado auxiliar indicativo que concede a certeza para a pretensão autoral, não havendo, portanto, um mínimo de prova, de modo a atribuir alguma razão a parte autora, ora recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)